Tribunal: TJES
Processo: 5000385-46.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000385-46.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO FRANCISCO GOMES MOREIRA
AGRAVADO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do agravo interposto e negar provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que indeferiu o pleito antecipatório. Sem condenação em custas e honorários.

*

* *

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de infração de trânsito c/c tutela provisória de urgência formulada por MARCIO FRANCISCO GOMES MOREIRA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR NSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES e de RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES.

Em sede de liminar inferir a medida liminar pleiteada, vez que não restou comprovado o recebimento da notificação encaminhada pelos órgãos arquivistas que antecede a inscrição, ou qualquer prejuízo decorrente do desconto, ao menos nesta fase, é a medida que se impõe. Todavia, é sabido que para a concessão da medida liminar em agravo de instrumento devem concorrer os requisitos constantes no art. 300 do CPC, dentre eles, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando detidamente os autos, quanto a narrativa da inicial e a relação dos documentos acostados às fls. 47/58 extrai-se que o autor foi proprietário do veículo objeto da presente demanda (CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, ano 2014/2014, cor branca, placa OYD-1000).

O objeto da demanda diz respeito ao AIT nº RV01067526, o qual lavrado em nome do autor pela possível prática do que dispõe o artigo 218, III do CTB, na Rod. ES-166 km 31,5, em Castelo/ES sentido BR-262, faixa 1, aferido em 20/12/2018.

O autor alega que apesar de ser o proprietário do veículo na data dos fatos, o mesmo estava sendo conduzido pelo Sr. Carmo Lopes Campores, consoante declaração exarada à fl. 07 e fl. 31.

Por fim, aduz que não foi notificado em relação a supracitada infração, tendo por isso deixado de indicar o real condutor na seara administrativa, o que culminou com o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Após análise nos autos vislumbro de igual forma da decisão, uma vez que não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove não tenham os órgãos autuadores cumprido a legislação de trânsito com a dupla notificação para a consolidação da multa de trânsito e lançamento da pontuação no Renach. Os requerentes não comprovam o envio incorreto ou ausência de envio das notificações de autuação e de penalidade.

É certo que a situação dos autos enquadra-se na hipótese de infração de trânsito cuja identificação de seu infrator não é imediata, isto é, sem flagrante, e, diante disto, o principal condutor ou o proprietário do veículo, uma vez notificados, têm o prazo de 15 dias para a apresentação do autor da transgressão e, assim não o fazendo, são aqueles considerados responsáveis pela infração.

Conforme expressamente delimitado no §7° do citado artigo 257, CTB, prevê o prazo legal de 15 dias para o exercício da faculdade legal de indicação do condutor e tem início quando da notificação da autuação.

Outrossim, a indicação de condutor não é um dever do proprietário, mas, sim, uma faculdade legal, a fim de que não venha a sofrer a pontuação referente a infração em sua CNH, sendo certo que, uma vez exercida a indicação pelo proprietário do veículo, o que era uma faculdade se converte em direito potestativo contra o órgão de trânsito, que sequer poderá realizar contraprova, mediante uso de eventuais imagens registradas por ocasião da autuação, da festejada verdade real.

É inequívoco que o 1º autor não exerceu o direito de indicar o real condutor no momento da infração, pelo que assumiu a autoria pela infração.

O Código de Trânsito Brasileiro especifica que:

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289; (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.

O 1º autor recebeu a notificação de autuação e da penalidade que se aperfeiçoou e foi lançada no RENACH, de modo que não se pode reconhecer qualquer irregularidade no AIT, apenas porque o autor afirma que não era o condutor do veículo.

Ainda que se fala acerca da relativização do art. 257, §7º do CTB pelo STJ, concordo que é plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração após o término do prazo administrativo, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, contudo, é necessário a comprovação cabal de que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado ou em caso de impossibilidade do exercício do direito de defesa

Finalizando, conforme muito bem explicado em sede de sentença, o autor não comprovou mediante prova segura e verossímil, a real condução do veículo por terceira, não comprovando que não era ao momento da infração o real condutor e também não fez nenhuma prova de que não lhe foi oportunizado indicar o real condutor, razão pela qual sua insurgência não prospera.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que indeferiu o pleito antecipatório. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)